Tribunal: TJMT
Processo: 1089663-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089663-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JESSICA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 040.675.081-58 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1089663-20.2024.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: JESSICA CARVALHO DE MORAIS
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação promovida pela recorrente deve ser considerada indevida diante da ausência de comprovação da relação contratual; (ii) estabelecer se subsiste o direito à indenização por danos morais, à luz da existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa credora tem o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a inadimplência do consumidor, conforme art. 373, II, do CPC.

4.

Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova idônea para demonstrar a contratação, razão pela qual o débito se torna inexigível e a negativação indevida.

5.

A existência de inscrição anterior e legítima no cadastro de inadimplentes, em nome da consumidora, afasta a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6.

A indenização por danos morais somente seria cabível se todas as anotações preexistentes fossem contestadas judicialmente, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova documental idônea da relação contratual torna inexigível o débito e indevida a negativação realizada.

2.

A existência de inscrição anterior e legítima em cadastros restritivos de crédito afasta a configuração de dano moral por nova anotação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmulas 43 e 54 (juros de mora).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar a reclamada
a pagar à reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que não possui relação contratual com a recorrente.

Cabia a recorrente fazer a prova que a recorrida se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois foi juntado apenas telas sistêmicas, as quais são insuficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado no id 310307878, é possível inferir que o nome da reclamante está no rol de inadimplência desde 02.03.2021, a pedido do Mercado Pago Instituição de Pagamento, pelo débito no valor de R$ 208,08 (duzentos e oito reais e oito centavos).

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025